Tribunal: CARF
Processo: 10880.967623/2009-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jeferson Teodorovicz
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.967623/2009-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.960 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2021
Recorrente
PBC COMUNICAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO.
O contribuinte tem direito a restituição e/ou compensação do tributo pago
indevidamente, desde que faça prova de possuir crédito próprio, líquido e
certo, contra a Fazenda Pública.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, José Roberto Adelino da Silva (Suplente Convocado), Thiago Dayan da Luz
Barros (Suplente Convocado) e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que não reconheceu o
direito creditório declarado em pedido de compensação (PER/DCOMP) que pretendia
compensar créditos decorrentes de recolhimento de IRRF por serviços prestados de publicidade,
do imposto pago no exterior e aplicações financeiras de renda variável.
A referida PER/DCOMP não foi homologada em Despacho Decisório que, não
reconheceu integralmente o crédito informado no pedido de compensação, por considerar que o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.967623/2009-04
Fl. 592
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.960 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.967623/2009-04

crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos informados pelo
sujeito passivo.
Inconformado, o recorrente apresentou manifestação de inconformidade,
alegando, em síntese, que o fato de o mesmo não ter discriminado a composição exata desse
crédito, não implica na sua inexistência, tomando-se de rigor a homologação da compensação
efetuada.
Destaca que o IRRF corresponde a retenções incidente sobre serviços de
propaganda e publicidade (cod. 8045), cujos recolhimentos foram efetuados pela Requerente na
forma do artigo 3o da IN SRF no 123/1992. Além disso, esclarece também que parte dos DARFs
juntados tratam-se de recolhimentos efetuados pela empresa incorporada pela Requerente.
Porém, o Acórdão da DRJ, não obstante ter reconhecido o crédito disponível no
código 8045, entendeu que a restituição/compensação do imposto retido como antecipação – IRRF,
que supera o imposto devido apurado na DIPJ, fica condicionado à comprovação de que o
rendimento que lhe deu causa foi oferecido à tributação.
Nesse aspecto, também reconheceu em parte o direito creditório pretendido pelo
contribuinte.
No entanto, discordando da decisão de primeiro grau, o Recorrente apresenta Recurso
Voluntário, onde repisa os argumentos já apresentados na manifestação de inconformidade, visando
o reconhecimento integral do direito creditório declarado na declaração de compensação, requerendo
também sustentação oral.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Trata-se de compensação não homologada por Despacho Decisório, fls. 54, por
não confirmar a integralidade dos créditos declarados na PERDCOMP
16304.39303.270705.1.3.02 -8637, nos termos abaixo:

Fl. 593
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.960 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.967623/2009-04

O crédito objeto de compensação refere-se ao exercício de 2005, ano calendário
de 2004, sobre saldo negativo de IRPJ no valor original de R$ 1.373.166,23.
Contudo, apenas foram confirmadas e homologadas pelo Despacho Decisório o
valor de R$ 974.092,85., recaindo multa e juros sobre a parcela não homologada.
Assim, o contribuinte, regularmente notificado, apresentou manifestação de
inconformidade, fl.56e ss, alegando o seguinte:
A Requerente promoveu a compensação de diversos débitos com saldo negativode IRPJ
referente ao ano-calendário de 2004, conforme PER/DCOMPs n°s:
1) 42462.38156.311005.1.7.02-0248;
2) 08551.34273.181005.1.3.02-0231;
3) 27908.64083.311005.1.7.02-4079;
4) 34497.24543.311005.1.7.02-3685; e
5) 34097.34624.141005.1.3.02-0203.
0 crédito é incontestável, pois decorre de pagamentos de Imposto de Renda Retido na
Fonte - IRRF, conforme :comprovantes de recolhimento e PER/DCOMPs anexos
(Docs. 05 a 66), que geraram um saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 1.346.342,17
em relação ao ano-calendário de 2004.
Ocorre que a Receita Federal não localizou parte desses pagamentos, o que a levou a
entender que apenas existiria a titulo de saldo negativo o valor de R$ 974.092,85 e,
portanto, procedeu 5 não-homologação da diferença entre esse valor e o que foi
declarado na DIPJ, nos termos do despacho decisório exarado (Doc. 03).
Porém, a Receita Federal só não localizou os referidos pagamentos de IRRF porque não
foram os clientes da Requerente que procederam ao seu pagamento, mas sim a própria
Requerente por conta e ordem de seus clientes, tendo em vista que a Requerente é uma
agência de publicidade e propaganda (Doc. 02) e, em razão disso, é de sua
responsabilidade o recolhimento do referido tributo, por força do que determinam o art.
Fl. 594
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.960 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.967623/2009-04

651, II, do Regulamento do Imposto sobre a Renda — RIR/99 (Decreto n° 3.000/99),
bem como o art. 3° da Instrução Normativa n° 123/92.
Diante dessa situação não resta dúvida que as compensações efetuadas devem ser
homologadas, já que o crédito indicado pela Requerente nas Declarações de
Compensação é claro e inequívoco, conforme comprovantes de recolhimento e
PER/DCOMPs anexos (Docs. 05 a 60).

Entendeu, assim, pela regularidade da compensação, acrescentando:
De acordo com o art. 651, II, do RIR/99, os serviços de propaganda e publicidade
encontram-se sujeitos à incidência do Imposto sobre a Renda na Fonte à alíquota de
1,5%, conforme pode ser constatado:
Art. 651. Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte, à alíquota de um e meio por
cento, as importâncias pagas ou creditadas por pessoas
jurídicas a outras pessoas jurídicas (Lei n° 7.450, de 1985, art. 53, Decreto-Lei n°
2.287, de 23 de julho de 1986, art. 8°, e Lei n° 9.064, de 1995, art. 6°): .
11- por serviços de propaganda e publicidade.
Por sua vez, a Instrução Normativa n° 123/92, estabeleceu, em seu art. 3°, que a
obrigação pelo recolhimento desse tributo cabe à própria agência de publicidade e
propaganda:
Art. 32 O imposto deverá ser recolhido pelas agências de propaganda, por ordem e
conta do anunciante, até o décimo dia da quinzena subseqüente à da ocorrência do fato
gerador.
§ 12 A agência de propaganda efetuará o recolhimento do imposto utilizando um único
documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF, preenchido em duas vias,
englobando todas as importâncias relativas a um mesmo período de apuração.
(grifamos).
Nesse mesmo sentido é o entendimento da Receita Federal, conforme se verifica pelas
seguintes soluções de Consulta:
SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE. 0 imposto deverá ser recolhido
pelas agências de propaganda, por ordem e conta do anunciante. 0 anunciante e a
agência de propaganda são solidariamente responsáveis pela comprovação da efetiva
realização dos serviços.
Dispositivos Legais: RIR/1999, Art. 651, §§ 1° e 2°; IN SRF n° 123, de 1992; IN SRF n°
269, de 2002; IN SRF n° 577, de 2005, arts. 15, lI , e W. (Processo de Consulta no
263/06. Orgão: SRRF / 6a. Região Fiscal. Publicação no D.O.U.: 19.01.2007).
SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE. RECOLHIMENTO. Oimposto de
renda devido na fonte sobre as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas
a outras pessoas jurídicas por serviços de propaganda e publicidade deve ser recolhido
pela agência de propaganda, o que se aplica igualmente ás comissões pagas em
decorrência da prestação desses serviços. (Solução de Consulta N° 54 de 29 de Marco
de 2006).
Em face dessa situação, por ser urna empresa de propaganda e publicidade, nos termos
da legislação citada, a Requerente efetuou o recolhimento do Imposto de Renda Retido
na Fonte — IRRF sobre os serviços prestados aos seus clientes e, computando esses
recolhimentos, a Requerente apurou um saldo negativo no ano calendário de 2004 que
utilizou como crédito em compensações efetuadas.
A planilha abaixo e os comprovantes de recolhimento e PER/DCOMPs anexos (Docs.
05 a 60) comprovam claramente que a Requerente apurou um saldo negativo de IRPJ
em relação ao ano-calendário de 2004 no valor de R$ 1.346.342,17, como pode ser mais
facilmente visualizado na tabela abaixo.
Fl. 595
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.960 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.967623/2009-04

E acrescenta:
Portanto, conclui-se que o crédito é plenamente válido e existente, nos termos dos
comprovantes de recolhimento anexos (Docs. 05 a 60). O fato de as DIRFs de seus
clientes não o acusarem não significa que eles não existem.
Desta forma, a existência do crédito (saldo negativo) objeto das compensações
efetuadas encontra-se mais do que comprovado, tornando imprescindível a reforma da
decisão questionada a fim de que as respectivas compensações sejam devidamente
homologadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

Portanto, sob esses fundamentos, alega que que há demonstração de liquidez e
certeza sob os valores objeto da compensação.
O Acórdão da DRJ, no entanto, reconheceu apenas parcialmente as alegações do
Recorrente, pelos seguintes fundamentos:
Segundo os demonstrativo de fls. 42 a 53, a redução do crédito indicado decorre da não
confirmação: (i) do imposto pago no exterior (R$ 51.711,48); e, (ii) de parte do IRRF
incidente sobre os rendimentos auferidos a titulo de serviços prestados, cod. 6190 e
8045 e aplicações financeiras de renda fixa, cod. 3426 (R$ 347.361,90).
De início, convém ressaltar que a interessada não contesta a falta de confirmação da
parcela correspondente ao imposto pago no exterior, não se estabelecendo o litígio, de
acordo com o Art. 17 do Decreto no 70.235/1972, in litteris:
“Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante (redação dada pelo art. 67 da Lei no, 9.532/97).”
No entanto verifica-se na ficha 12 da DIPJ/2005, transmitida em 30/06/2005 (fls. 445),
que o saldo negativo apurado (R$ 1.373.166,73) é composto apenas pelo IRRF.
No tocante ao IRRF vale lembrar que o mesmo tem a natureza de antecipação do
imposto devido e como tal deve ser compensado na DIPJ correspondente ao ano de sua
Fl. 596
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.960 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.967623/2009-04

retenção observado o disposto no artigo 272 e 837 do RIR/1999 reproduzidos a seguir:
(destaque acrescido)
Art. 272. Na escrituração dos rendimentos auferidos com desconto do imposto retido
pelas fontes pagadoras, serão observadas, nas empresas beneficiadas, as seguintes
normas:
I - o rendimento percebido será escriturado como receita pela respectiva importância
bruta, verificada antes de sofrer o desconto do imposto na fonte;
II - o imposto descontado na fonte pagadora será escriturado, na empresa beneficiária
do rendimento:
a) como despesa ou encargo não dedutível na determinação do lucro real, quando se
tratar de incidência exclusiva na fonte;
b) como parcela do ativo circulante, nos demais casos.
Art. 837 No cálculo do imposto devido, para fins de compensação, restituição ou
cobrança de diferença do tributo, será abatida do total apurado a importância que
houver sido descontada nas fontes, correspondente a imposto retido, como antecipação,
sobre rendimentos incluídos na declaração (Decreto-lei n.o 94/66, art. 9o).
Outrossim, a legislação tributária vincula a apuração do IRRF passível de
ser compensado ou restituído à apresentação do comprovante de retenção emitido pela
fonte
pagadora. Assim dispõe o § 2o do artigo 943 do RIR/1999:
“Art.943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam os arts. 977 e 987”.
(...)
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando for
o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora (Lei no 7.450/85, art. 55).” (grifei)
As normas acima reproduzidas demonstram de forma clara é objetiva, que para ter
direito ao saldo negativo de IRPJ decorrente da compensação do IRRF incidente sobre
rendimentos recebidos no decorrer do período de apuração do imposto devido, o
contribuinte deve comprovar que sofreu a retenção e que ofereceu à tributação o
rendimento correspondente.
No caso, observa-se no demonstrativo anexo ao despacho decisório, a informação de
que o imposto retido pelos Bancos SAFRA - CNPJ no 58.160.789/0001-28 (R$
42.801,94) e BRADESCO - CNPJ 60.746.948/0001-12 (R$ 147.916,42) não foram
confirmados na integra por insuficiência da receita financeira oferecida à tributação na
DIPJ/2005.
Com efeito a receita financeira indicada pela interessada na Ficha 06, item 24 "Outras
Receitas Financeiras", monta a R$ 770.464,83 (fl. 445), ao passo receita financeira
auferida nas operações que deram causa ao IRRF cod. 3426 totalizou R$ 945.771,69, a
saber:

O contribuinte não apresentou qualquer documento para comprovação da tributação da
totalidade da receita financeira. Assim, o calculo do IRRF admitido no despacho
decisório (fl. 421), não
merece reparos.
Fl. 597
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.960 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.967623/2009-04

O mesmo ocorre em relação ao IRRF comprovado pelo informe de rendimentos de fls
338.

No caso trata de rendimentos auferidos em operações financeiras de renda variável
(SWAP), cujo rendimento deveria ter sido indicado na Ficha 06, item 21 "Ganhos
auferidos mercado de renda variável".
Assim, mesmo diante da comprovação do IRRF incidente sobre a receita auferidas na
operação financeira realizada no Banco BCN - CNPJ no 58.160.789/0001-28, não é
possível admitir sua utilização na formação do saldo negativo por falta de comprovação
da tributação do rendimento correspondente.
No tocante ao IRRF cod. 8045, deve ser observado que nos termos do artigo 3o da IN
SRF no 123/1992 a responsabilidade do recolhimento recai sobre as agências de
propaganda, como é o caso da interessada.
Assim a comprovação da retenção pode ser aferida através da totalização dos
recolhimentos efetuados pelas agências de propaganda no decorrer do ano calendário.
No caso, verifica-se no sistema SIEF/Fiscel (fls. 447 a 451), que a somatória do IRRF
cod. 8045 declarado em DCTF entre os PA 01-01/2004 e 04-12/2004 (não foi
considerado o recolhimento correspondente ao PA 27-12/2003), extintos por meio de
pagamentos / DCOMP, totalizou o montante de R$ 937.269,92, que como se vê, é
compatível com o IRRF demonstrado no PER/DCOMP (R$ 903.020,05).
Por pertinente vale lembrar, que conforme disposto no artigo 17 da Lei no 10.833/2003
“a declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.”
Assim a validação do IRRF objeto de declaração de compensação independe da situação
do processamento do PER/DCOMP, mesmo porque, a eventual não homologação,
autoriza a execução imediata do débito não compensado.
No que diz respeito ao IRRF cod. 6190, cumpre observar que na totalização do IRRF
demonstrado na manifestação de inconformidade, constam apenas os valores
confirmados no despacho decisório. Deve ser observado, ainda, que o IRRF atribuído à
Superintendência de Portos e Hidrovias consta da DIRF com cod. 1708.
Destarte o valor confirmado no despacho decisório sob o código 6190 (R$ 207.077,12)
não merece reparos.
Por fim, vale lembrar que a validação do IRRF compensado está sujeita à comprovação
de que o rendimento correspondente foi oferecido à tributação.
O IRRF cód. 6190 e 8045 passível de confirmação (R$ 207.077,12 a R$ 903.020,05),
corresponde a uma receita de prestação de serviços de R$ 74.006.478,00 (alíquota
1,5%).
No entanto, verifica-se na ficha 06, item 08, da DIPJ/2005 (fl. 444), que a receita de
prestação de serviços oferecida à tributação (R$ 63.391.725,96) não é suficiente para
justificar o IRRF compensado.
Destarte, a compensação do IRRF cod. 1708, 6190 e 8045 fica limitada ao montante
correspondente a 1,5% da receita oferecida à tributação - R$ 950.875,89.
(...)
Diante do exposto, voto no sentido de a MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
apresentada ser julgada PROCEDENTE EM PARTE, para confirmar o saldo negativo
de IRPJ do ano-calendário de 2004 no valor de R$ 1.104.968,84, reconhecendo a
disponibilidade da diferença de crédito de R$ 130.875,99 para fins de compensação.

Fl. 598
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.960 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.967623/2009-04

Irresignado, o Recorrente apresentou Recurso Voluntário, com o objetivo de
homologar o crédito não reconhecido na decisão e primeira instância.
Entende o contribuinte que a parcela de saldo negativo de IRPJ utilizado nas
DCOMPS referidas originam-se de:
(i) Imposto sobre a Renda Retido na Fonte ("IRRF") incidente sobre os rendimentos
decorrentes da prestação de serviços de publicidade e propaganda (códigos de receita no
6190 e no 8045); (ii) IRRF sobre os rendimentos decorrentes de aplicações financeiras
de renda fixa (código de receita no 3426); e (iii) IR incidente sobre rendimentos
auferidos em operações praticadas no exterior.
4. Com efeito, o crédito decorre de pagamentos de IRRF que geraram um saldo negativo
de IRPJ no valor de R$ 1.346.342,17, em relação ao ano calendário de 2004. No
entanto, por não localizar parte das retenções, a Fiscalização reconheceu, pelo r.
despacho decisório aqui discutido, um saldo negativo de IRPJ no valor de R$
974.092,85.
5. Diante disso, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade contra o r.
despacho decisório pela qual demonstrou a legitimidade de seu direito creditório e
juntou uma série de documentos (docs. 5 a 60 da Manifestação de Inconformidade).
6. Regularmente processado o feito, foi proferido o V. Acórdão ora recorrido o qual
julgou parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade apresentada e
reconheceu a maior parte do saldo negativo de IRPJ originado de IRRF incidente sobre
a prestação de serviços de publicidade e propaganda (códigos de receita no 6190 e no
8045), deixando de reconhecer a legitimidade das outras parcelas.
Passa-se à análise dos demais valores retidos, sob o código 6190 e 8045
(rendimentos decorrentes de serviços de publicidade e propaganda) e código 3426 (rendimentos
decorrentes de aplicações financeiras).

Quanto às retenções sob o código 3426 (rendimentos decorrentes de aplicações financeiras):
aspectos probatórios.
Quanto ao rendimento decorrente de aplicação de renda variável, não reconhecido
pelo DD e Acórdão recorrido (código 3492), sustentou o contribuinte:
24. Como adiantado, parte do saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2004 foi
composto por pagamentos de IRRF sobre rendimentos de aplicações financeiras, Como
ficou comprovado por meio dos documentos apresentados junto com a Manifestação de
Inconformidade (docs. 59 e 60 da Manifestação de Inconformidade), a Recorrente de
fato sofreu retenções de IR em relação a esses rendimentos.
25. Diante disso, é inadmissível que o V. Acórdão recorrido não tenha reconhecido a
integralidade desses pagamentos, devendo esse Egrégio Conselho rever as provas
apresentadas a fim de que seja reconhecido o direito creditório da Recorrente com a
consequente homologação das compensações correlatas.
Primeiramente, deve-se esclarecer que não há óbice à retificação da DIPJ.
Ainda, verifica-se que, conforme o informe de rendimentos, docs.59 e 60 (fls.337-
339), respectivamente anexos à manifestação de inconformidade, constam as seguintes
informações:
Fl. 599
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.960 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.967623/2009-04

.
Analisando a DIPJ 2005, pode-se ver que o valor constante na ficha 06, linha 24,
fls. 135, o valor previsto no item “outras receitas” é de R$ 770.464,63. Já o valor de rendimento
Fl. 600
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-004.960 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.967623/2009-04

retido é de R$ 731.761,98. Assim, pode-se ver que há compatibilidade entre os valores
informados entre o DIPJ 2005 e os informes bancários retro mencionados.
Por outro lado, é importante destacar que não há nos autos provas suficientes para
demonstrar que os valores retidos sob o código 3426 foram efetivamente oferecidos à
tributação e, nesse ponto, entendo que assiste razão ao Acórdão recorrido.
Sobre o assunto, reproduz-se o teor da Súmula (vinculante) 143 do CARF:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006, 1101-001.236, 1201-
001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).

Portanto, não basta apenas alegar genericamente que tais receitas eventualmente
retidas constituem créditos aptos à compensação. Deve-se provar, pelos meios cabíveis de que a
retenção foi efetivamente oferecida à tributação.

Quanto às receitas de código 8045 (prestação de serviços de publicidade): aspectos
probatórios.
Já quanto ao IRPJ sobre valores relativos à prestação de serviços de propaganda e
publicidade, acrescentou:
9. Como já mencionado, a RFB não admitiu a parcela do saldo negativo de IRPJ
apurado pela Recorrente no ano-calendário de 2004 e que foi utilizado nas
compensações aqui discutidas. De fato, a RFB alega que as retenções na fonte que
compõem este valor não teriam sido confirmadas.
10. Contudo, como foi demonstrado na Manifestação de Inconformidade, a maior parte do
crédito informado nas aludidas DCOMP's decorre de valores efetivamente retidos da
Recorrente a título de IR sobre a prestação de serviços de propaganda e publicidade.
11. Com efeito, a Recorrente tem como atividade principal a prestação de serviços de
publicidade, propaganda, marketing e design, além de outras atividades relacionadas, tais
como a prestação de serviços técnicos de mediação no campo da propaganda, a prestação de
serviços de marketing direto, de promoção e merchandising, e a intermediação de mídia.
12. Nessa condição, está sujeita à incidência do IRRF à alíquota de 1,5%, nos termos do
artigo 651, inciso II, do Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto no 3.000,
de 26.3.1999 ("RIR/99"):
"Art. 651. Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte, à alíquota de um e meio por
cento, as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas:
(...)
II - por serviços de propaganda e publicidade.
§ 10 No caso do inciso II, excluem-se da base de cálculo as importâncias pagas diretamente
ou repassadas a empresas de rádio e televisão, jornais e revistas, atribuída à pessoa jurídica
pagadora e à beneficiária responsabilidade solidária pela comprovação da efetiva realização
dos serviços (Lei no 7.450, de 1985, art. 53, parágrafo único).
§ 20 O imposto descontado na forma desta Seção será considerado antecipação do devido
pela pessoa jurídica."
Fl. 601
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-004.960 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.967623/2009-04

13. O recolhimento do IRRF sobre serviços de propaganda e publicidade prestados por
agências a outras pessoas jurídicas foi regulamentado pela Instrução Normativa do
Secretário da Receita Federal no 123, de 20.11.1992 ("IN SRF 123/92"), a qual, em seu
artigo 30, dispõe que:
"Art. 30. O imposto deverá se recolhido pelas agências de propaganda, por ordem e conta do
anunciante, até o décimo dia da quinzena subsequente à de ocorrência do fato gerador.
§10 A agência de propaganda efetuará o recolhimento do imposto utilizando um único
Documento de Arrecadação de Receitas Federais — DARF, preenchido em duas vias,
englobando todas as importâncias relativas a um mesmo período de apuração".
14. Trata-se da chamada "autorretenção", situação em que a própria agência de
publicidade efetua a retenção e o recolhimento do IR que, em uma situação normal,
deveria ser retido pela fonte pagadora (no caso, pelo anunciante).
15. Após a retenção e o recolhimento do IR, a agência deve fornecer as informações
relativas a esse tributo ao anunciante, o qual, por sua vez, deverá discriminar tais
informações em sua Declaração do IRRF ("DIRF"), como determina o artigo 40 da IN
SRF 123/92:
"Art. 40. A agência de propaganda deverá fornecer ao anunciante, até o dia 15 de
fevereiro de cada ano, documento comprobatório com indicação do valor do rendimento
e do Imposto de Renda recolhido, relativo ao ano-calendário anterior.
Parágrafo único. As informações prestadas pela agência de propaganda deverão ser
discriminadas na Declaração de Imposto de Renda na fonte — DIRF Anual do
anunciante.
16. Como se vê, o recolhimento do IRRF devido sobre a prestação de serviços de
propaganda e publicidade deve ser efetuado pela própria agência, cabendo ao
anunciante informar tal retenção em sua DIRF anual.
17. Nesse sentido, é importante destacar que a Recorrente sempre promoveu as
retenções e os recolhimentos do IRRF devido nos termos do artigo 651 do RIR/99 e da
IN SRF 123/92. No que interessa a este Recurso Voluntário, a Recorrente esclarece que,
no período de janeiro a dezembro de 2004, efetuou diversos recolhimento de IRRF
sobre a prestação de serviços de publicidade e propaganda, os quais foram devidamente
comprovados por meio dos documentos apresentados com a Manifestação de
Inconformidade (docs. 5 a 60 da Manifestação de Inconformidade).
18. O que se vê, portanto, é que a maior parte do valor que compõe o saldo negativo de
IRPJ utilizado como crédito nas DCOMP's no 42462.38156.311005.1.7.02-0248, no
08551.34273.181005.1.3.02-
0231,
no
27908.64083.311005.1.7.02-4079,
no
34497.24543.311005.1.7.02-3685 e no 34097.34624.141005.1.3.02-0203, decorre do
pagamento de IRRF promovido pela Recorrente sobre as suas próprias prestações de
serviços de propaganda e publicidade, sendo que esse valor foi efetivamente recolhido
ao longo do ano-calendário de 2004.
19. Além disso, vale destacar que, nos termos do artigo 40, parágrafo único, da IN SRF
123/92, cabe ao anunciante, e não à agência, informar em DIRF as retenções efetuadas
sobre a prestação de serviços de propaganda e publicidade.
20. Dessa forma, não há dúvidas de que a Recorrente agiu em conformidade com a
legislação federal ao (i) promover as autorretenções; (ii) declarar em DCTF's e quitar os
valores de IRRF que foram retidos e (iii) deixar de informar tais retenções em sua
DIRF, já que essa era uma obrigação dos tomadores dos serviços.
Em verdade, o cerne da discussão é justamente esse, considerar se os valores
declarados em PER/DCOMP se sustentariam documentalmente para motivar reconhecimento
integral do crédito pretendido ou se o reconhecimento deveria se limitar ao que já foi
reconhecido pelo Acórdão combatido.
Fl. 602
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-004.960 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.967623/2009-04

A questão, portanto, é a comprovação de que os valores pleiteados foram
efetivamente oferecidos à tributação.
Primeiramente, deve-se esclarecer que não há óbice à retificação da DIPJ, mesmo
após a transmissão da PER/DCOMP, desde que a mesma esteja acompanhada de provas
suficientes que possam demonstrar o direito creditório alegado (leia-se “documentos
contábeis”), cujo ônus da prova é do Recorrente.
Por outro lado, é sabido que, para composição de saldo negativo em que parte ou
a integralidade dos valores componentes decorre de retenção na fonte, depende de apreciação
probatória que demonstre o oferecimento dessas retenções à tributação, sendo admissível todos
os meios para demonstrar que o contribuinte reteve o tributo do qual era beneficiário e o
ofereceu à tributação.
A apresentação do DARF nesse sentido, sem identificar o beneficiário, tão
somente, regra geral, não seria capaz de auferir a liquidez e certeza necessárias ao crédito
tributário, nos termos do art. 170.
Por outro lado, na hipótese de autorretenção decorrente da prestação de serviços
de publicidade e propaganda, a meu ver, integra caso específico, já que, nesse caso, o
contribuinte não atua como mero substituto tributário mas como responsável tributário por
receitas atribuídas a ele mesmo.
No entanto, conforme já informado, a comprovação da retenção na fonte deve ser
cumulada com a comprovação do oferecimento à tributação, mesmo na hipótese de
autorretenção, o que deve ser realizada por outros meios hábeis, a exemplo de escrituração
contábil e fiscal, notas fiscais, e a apresentação das DIRF, demonstrando que quem reteve é
também o beneficiário do rendimento e que este foi oferecido à tributação.
Sobre o assunto, reproduz-se novamente o teor da Súmula (vinculante) 143 do
CARF:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006, 1101-001.236, 1201-
001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Assim, entendo que, nos termos do Acórdão combatido, o contribuinte não logrou
provar que o valor retido foi efetivamente oferecido à tributação, seja pelas retenções indicadas
no código 3246 (aplicações financeiras), seja pelas retenções indicadas no código 8045 (serviços
de publicidade) e foi justamente esse o motivo do não reconhecimento integral da liquidez e
certeza necessárias para a homologação integral da compensação pretendida.
Nesse sentido, também, o Parecer Normativo COSIT n.2/2015, ao reconhecer a
necessidade de munir a transmissão do DIPJ com elementos probatórios que possam permitir
o reconhecimento do direito creditório eventualmente alegado pelo contribuinte.
Ainda, a Súmula CARF n. 80 é expressa ao estabelecer como condição necessária
para dedução do IRRF no IRPJ pela pessoa jurídica a devida comprovação da retenção e o
cômputo de receitas relativas na base de cálculo do imposto (oferecimento à tributação):
Fl. 603
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-004.960 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.967623/2009-04

Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Ainda, a Súmula 92 do CARF também é clara ao considerar que apenas a
apresentação da DIPJ não é suficiente para comprovação do direito creditório alegado:
Súmula CARF no 92
A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento
hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado.
Portanto, considerando que o art. 74 da Lei 9430/1996, parágrafo 6a, é expresso ao
estabelecer que a declaração constitui confissão de dívida, sendo instrumento hábil e suficiente
para a exigência dos débitos compensados, e, considerando que, nos termos das Súmulas n. 80,
92 e 143 do CARF, o contribuinte não comprovou que foi oferecida a tributação receitas
suficientes ou correspondentes à retenção na fonte que ele pretende utilizar na DCOMP, não é
possível confirmar a liquidez e certeza do crédito tributário, nos termos do art.170 do CTN, e
nem homologar integralmente a compensação pretendida.

Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso e voto para NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO VOLUNTÁRIO.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 604
DF CARF MF
Documento nato-digital